Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-86.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Contrato de proteção veicular - Ação indenizatória - Roubo - Inadimplemento da parcela do prêmio vencida após o advento do sinistro - Ausência de notificação prévia ao consumidor informando a falta de pagamento da mensalidade - Necessidade, consoante o teor da cláusula 9.6 da avença - Intepretação das cláusulas contratuais a ser realizada nos moldes da legislação consumerista - Rescisão

Ementa:
Contrato de proteção veicular - Ação indenizatória - Roubo - Inadimplemento da parcela do prêmio vencida após o advento do sinistro - Ausência de notificação prévia ao consumidor informando a falta de pagamento da mensalidade - Necessidade, consoante o teor da cláusula 9.6 da avença - Intepretação das cláusulas contratuais a ser realizada nos moldes da legislação consumerista - Rescisão contratual descabida - Indenização securitária devida - Apelo improvido.